Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTE GRÁVIDA. ÓBITO INTRAUTERINO DO FETO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E O EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. Constatado que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi formulado no bojo da apelação cível interposta, veiculando pretensão relacionada à produção de prova em segundo grau de jurisdição, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
2.Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em regra, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
2.1. A responsabilidade objetiva do Estado baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire o dolo ou a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pela parte ofendida, devendo ser verificada, portanto, a ocorrência simultânea de conduta comissiva ou omissiva por parte do agente público, de dano específico ao administrado, e de nexo de causalidade.
3. Constatado, mediante prova pericial e a análise do acervo documental produzido nos autos, que as condutas adotadas pela equipe médica que atendeu a parte autora se mostraram adequadas ao quadro de saúde apresentado, sem relação de causa e efeito (nexo de causalidade) com o óbito fetal intrauterino, não há como ser reconhecida a responsabilidade civil do Estado em relação ao evento danoso que fundamenta a pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa, em decorrência do deferimento da gratuidade de justiça.